Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁRCERE PRIVADO. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal, violação de domicílio, constrangimento ilegal e cárcere privado, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.
3. A vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada a prática dos crimes, não havendo que se falar em absolvição quando as declarações da vítima, as quais imputaram as condutas criminosas ao réu, foram corroboradas por depoimentos testemunhais e pelo laudo pericial.
4. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos e, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.